Tribunal: TJES
Processo: 0002982-56.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002982-56.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALIA DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TRÁFICO EM PRAÇA PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. APREENSÃO DE DINHEIRO, MATERIAL PARA ENDOLAÇÃO E BALANÇAS DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES STJ. PENA READEQUADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. Hipótese em que não houve fundamentação idônea para negativação da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, tendo em vista que o Sentenciante se valeu de argumentos genéricos sem alicerce nos elementos concretos dos autos.

3. Houve fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que o delito fora cometido em praça pública, local de intensa movimentação de pessoas, além disso, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 400 g de
crack
) não se mostra inexpressiva.

4. A apreensão de duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares, expressiva quantidade em dinheiro (R$ 1.836,25) e material para endolação, evidenciam a dedicação da acusada a atividades criminosas, de modo que ela não faz jus ao redutor do tráfico privilegiado. Precedentes STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATÁLIA DE JESUS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, além de que não fora adotada a fração de 1/6 (um sexto) para incidência da atenuante reconhecida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta à acusada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7333960), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7395796) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATÁLIA DE JESUS OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, além de que não fora adotada a fração de 1/6 (um sexto) para incidência da atenuante reconhecida.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta à acusada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 08/10/2022, por volta das 12h30, na Avenida Antônio Lima Bandeira, bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, policiais militares que realizavam patrulhamento no local conhecido pelo intenso tráfico de drogas receberam a informação de que numa praça próxima havia uma mulher de físico forte, trajando short jeans e blusa listrada que estava recebendo dinheiro e entregando algo similar à droga.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o local indicado e encontraram a acusada, que possuía as mesmas características repassadas, e, próximo a aonde ela se encontrava, os policiais lograram apreender 7 (sete) pinos de cocaína e 4 (quatro) buchas de maconha, além da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais.

Indagada acerca da existência de mais entorpecentes em propriedade da ré, esta afirmou que havia mais drogas em sua casa, o que levou os militares a se deslocarem até o imóvel, onde encontraram três sacolas contendo porções médias de crack, 164 pinos de cocaína, R$ 1.625,25 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), 2 (duas) balanças de precisão, além de material para endolação.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução criminal, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico definitivo, depoimentos dos policiais que participaram da diligência, além da própria confissão judicial da acusada.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000,00 (mil) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
da acusada é evidente, muito grave, vez que vendeu, guardava e tinha em depósito quantidade e variedade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter a acusada sido condenada em definitivo anteriormente;
conduta social
da ré não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados;
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que a acusada foi presa em flagrante, em via pública, em razão de denúncia anônima, que indicava que a mesma estava vendendo drogas, tendo os militares apreendido drogas que estavam guardadas dentro de um coco, próximo a acusa, na Praça dos Golfinhos, local com intensa movimentação de pessoas e já conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas, além de ter mantido em depósito grande quantidade e variedade de drogas em sua residência, gerando insegurança na população; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como cediço, o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso, como se percebe, não houve fundamentação idônea para negativação da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, tendo em vista que o Sentenciante se valeu de argumentos genéricos sem alicerce nos elementos concretos dos autos.

Por outro lado, entendo que houve fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que o delito fora cometido em praça pública, local de intensa movimentação de pessoas, além disso, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 400 g de
crack
) não se mostra inexpressiva.

Por tais razões, fazendo o decote das circunstâncias mencionadas, mas mantendo a desvaloração das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a acusada responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não possui ocupação lícita.

Embora tais argumentos não sirvam para afastar a benesse, entendo que a apreensão de duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares, expressiva quantidade em dinheiro (R$ 1.836,25) e material para endolação, evidenciam a dedicação da acusada a atividades criminosas, de modo que ela não faz jus ao redutor do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. IV - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (58,96 gramas de maconha, distribuída em 36 porções individuais; 246,24 gramas de cocaína, distribuída em 384 porções individuais; e 36,64 gramas de cocaína, distribuída em três porções individuais), mas nas demais circunstâncias do caso concreto, em especial em razão da confissão judicial do agravante.
V - Consoante consta da sentença condenatória, foram apreendidos, ainda, petrechos utilizados na traficância habitual, quais sejam, uma balança de precisão com resquícios de cocaína, duas peneiras e um pote também com resquícios de cocaína, além de diversos "pinos" vazios, a corroborar com a conclusão pela dedicação à traficância.
VI - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.675/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 21/12/2023.)

Assim, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Incabível a devolução dos autos ao Juízo de origem para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal, considerando que a pena fixada se encontra acima de 4 (quatro) anos.

Considerando que a acusada se encontra encarcerada há mais de um ano, opero a detração e fixo o
regime inicial aberto
para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, eis que a acusada se encontra presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0003318-60.2022.8.08.0021.

É como voto.